Tribunal: TJDFT
Processo: 0710076-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo-a condenada por desacato (artigo 331 do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar que a conduta contra os policiais civis ocorreu em retorsão à ofensa proferida contra a honra da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame de provas.
4. A decisão colegiada analisou expressamente as teses absolutórias defensivas, afastando qualquer omissão na análise da prova.
5. Constou do acórdão embargado que a tipicidade do desacato não é afastada pela comprovação da ofensa prévia, além de não ser cabível o perdão judicial.
6. A argumentação da defesa configura mero inconformismo com o desfecho do julgamento, não havendo omissão a ser sanada nem justificativa para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331; CPP, arts. 619 e 620; CF/1988, art. 93, IX.
Ausente citação de Jurisprudência.